Tribunal: CARF
Processo: 12448.727674/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727674/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERGIO RODRIGUES PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRRF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E SUBMETIDOS AO
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando apurado que o IRRF remanescente foi levado ao ajuste anual, ao teor
das DAA original e retificadora regularmente apresentadas, não há como
acolher o pedido de restituição formulado, sob pena de bis in idem.
IRRF.
13o
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
NA
FONTE.
DEDUÇÃO VIA AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O 13o salário se submete exclusivamente ao regime de tributação na fonte
pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727674/2018-12
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727674/2018-12

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/41):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 30 está sendo exigido do interessado a
devolução de restituição recebida indevidamente de R$ 1.787,57, mais acréscimos
legais, relativos ao exercício de 2014, em decorrência da apresentação de declaração
retificadora alterando itens da Declaração de Ajuste Anual - DAA originalmente
apresentada.
Cientificado do lançamento em 07/08/2018 (fls. 18), o contribuinte apresentou
impugnação em 05/09/2018 (fls. 02/05), alegando que quando retificou sua Declaração
Anual de Ajuste - DAA/2014, para modificar para isentos rendimentos antes
informados como tributáveis, o programa não permitiu dizer quanto foi retido de
imposto de renda na fonte, requerendo o cancelamento da presente notificação e a
restituição do que foi retido no ano-calendário 2013, que totalizou R$ 29.435,32.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a
impugnação apresentada, cancelando o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 03/07/2019 (fls. 47), o contribuinte, em 08/07/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 51/55), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que teria elaborado DAA retificadora, mas uma falha no programa não lhe permitiu informar
os valores relativos ao IRRF; que a decisão recorrida não teria julgado seu direito à devolução do
IR incidente sobre o 13o salário (R$ 2.195,34), e sobre os rendimentos recebidos de outra fonte
pagadora (R$ 903,24), tendo direito ao a restituição do valor total de R$ 29.435,32; que já
recebeu a devolução do IRRF dos anos de 2015 a 2018. Requer, ao final, a restituição integral do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/67.
Em 27/07/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que: 1 - anexe as DAA/2014, apresentadas pelo contribuinte (original e
retificadoras); 2 - informe os valores restituídos ao contribuinte em decorrência do
processamento das DAA/2014; 3 - informe sobre os valores apurados na execução do acórdão
proferido (fls. 40/41), esclarecendo se lhe foi disponibilizado saldo de imposto a restituir,
conforme apontado no despacho de encaminhamento. Após, intime o contribuinte do resultado
da diligência, facultando-lhe a possibilidade de se manifestar acerca da informação fiscal
produzida (fls. 84/86), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 21/06/2022 (fls. 88/140).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
143).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727674/2018-12

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida – da incidência do IRRF sobre o 13o salário e sobre os
recolhimentos realizados por outra fonte pagadora:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$
2.620,22, apurada em sede de revisão da DAA/2013 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, com especial destaque
para a devolução tanto do IRRF sobre o 13o salário recolhido pela fonte pagadora Departamento
de Polícia Federal, bem como do IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos da Consultoria
Geral Ltda., ambos não contemplados na decisão recorrida.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/41) e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal (fls. 14) e no resultado da diligência fiscal realizada por determinação deste
Colegiado (fls. 84/133), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se em requerer a devolução do
IRRF remanescente, sendo certo, diga-se de passagem, que o IR retido sobre os rendimentos
recebidos fonte pagadora Consultoria Geral Ltda. integrou a base cálculo da DAA original,
resultando na apuração do imposto a restituir (e já restituído) no valor de R$ 2.690,81, e que o
13o salário submete-se a tributação exclusiva na fonte, ocorrendo separadamente das demais
verbas pagas, ao teor do art. 16, III da lei no 8.134/90 e art. 13, II da IN RFB no 1500, de
29/10/2014, ou seja, não sendo somado aos demais rendimentos para efeitos de apuração do
IRRF a ser levado ao ajuste anual, e constatando já haver ocorrido a liberação ao contribuinte
do imposto a restituir remanescente declarado na DAA original (fls. 70, 88/96 e 133) – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Examinados os elementos integrantes do processo e em consulta aos sistemas
informatizados da RFB verifica-se que, na declaração original entregue em
14/03/2014, foi informado imposto retido na fonte não informado na declaração
retificadora entregue em 16/07/2018.
Sendo assim, o contribuinte incorreu em erro de fato na declaração retificadora em
não incluir tais dados novamente.
Deve, pois, ser restabelecidos o IRRF de R$ 26.336,74 declarado pelo contribuinte
na DAA/2014 que apurou imposto a restituir de R$ 2.690,81, por ele já resgatado,
cancelando-se o crédito tributário objeto do presente processo.
Destarte, ancorado na legislação de regência, mantenho incólume a decisão
recorrida.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727674/2018-12

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Original